Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Reclamação Processo N. 0725487-61.2020.8.07.0000 Reclamante(s) HENRIQUE CARREIRO DUARTE ARAUJO PEREIRA Reclamado(s) JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Interessado(s) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por Henrique Carreiro Duarte Araújo Pereira frente à decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento (PJe no 0704787-10.2020.8.07.0018) proposta pela ora reclamante, em desfavor do Distrito Federal, declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz o reclamante, em apertada síntese, que “ajuizou a ação mandamental autuada sob o número 0702705- 40.2019.8.07.0018, após o julgamento de apelação, fora acolhida preliminar de inadequação da via eleita para extinguir o processo sem julgamento de mérito, por necessidade de dilação probatória” (sic). Observa que “em face da referida decisão, o reclamante ajuizou demanda pelo rito comum ordinário para a devida instrução processual e dilação probatória, autuada pelo número 0704787-10.2020.8.07.0018 (sic), que foi distribuída à Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que o ato judicial combatido não acatou a decisão da Turma, pois que no acórdão proferido pelo Colegiado ficou definida a necessidade de perícia para a solução da controvérsia. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato judicial reclamado; e no mérito o acolhimento da pretensão a fim de que seja fixada a competência da Vara da Fazenda Pública. Pede, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Busca o reclamante, nesta sede, a correção de ato judicial que declinou da competência para processar e julgar ação de conhecimento visando a anulação de exame psicotécnico. Com efeito, vale observar, desde logo, que a partir do julgamento do recurso especial no 1.696.396-MT e do recurso especial no 1.704.520-MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), o pronunciamento judicial que declina da competência desafia a interposição de agravo por instrumento. Veja-se, a propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 998. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988 (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe de 19.12.2018). 4. A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes: RMS 56.135/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.10.2019; AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2019 e AgInt no AREsp. 1.248.906/AM, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14.6.2019. 5. Diante da possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória sobre competência, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto à impossibilidade de ajuizamento de ação mandamental. 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) Este Tribunal, inclusive esta Turma, com o mesmo norte, já decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO NA DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO DESCRITA NA EMENTA. ERRO. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.704.520/MT. TEMA 988. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. O erro na descrição da situação de fato constante da ementa não importa em contradição do acórdão, pois esta se verifica quando há divergência entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, devendo o Órgão julgador, naquela hipótese, apenas sanar o erro material verificado. Configura omissão do julgado a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante aduzida pela parte, capaz de influenciar a conclusão do Órgão Julgador. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520/MP, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A declinação de competência territorial de ofício pelo Juiz pode ensejar prejuízo desproporcional à parte, caso a questão somente possa ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação, razão pela qual a hipótese atrai a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento”. (Acórdão 1201565, 07208772120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. APLICÁVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. 1. É aplicável a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, tema 988, a qual consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e a decisão agravada for proferida após a publicação do acórdão paradigma, consoante a modulação dos efeitos pelo STJ. 2. Compete ao juízo do foro da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a declaração de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e a consequente retificação do registro imobiliário, ante a natureza absoluta e inderrogável do litígio que versa sobre direito real de propriedade, prevalecendo sobre o foro de eleição. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1176106, 07039089120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, sob outro viés, o presente procedimento não também não teria trânsito. Validamente, o acordão noticiado firmou o entendimento da inadequação da via do mandado de segurança para o fim almejado pelo aqui reclamante, diante da necessidade de maior incursão no campo fático probatório. Ou seja, em momento algum foi discutida (e determinada) a competência da Vara de Fazenda para processar e julgar a causa. Quer dizer, não se vislumbra o descumprimento de decisão do Tribunal, a atrair a incidência do disposto no artigo 988, II, do CPC. Além disso, este Tribunal entende que: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXAME PSICOTÉCNICO - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Encontra-se expirado o prazo de 05 (cinco) anos de sobrestamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a apreciação de causas que versem sobre concurso público (Lei 12.153/09, 23 e 28 c/c Res. 7/2010 do Pleno deste E. TJDFT, 3o). 2. A ação na qual se pleiteia a anulação de exame psicotécnico realizado em concurso público não é complexa, tampouco exige a realização de perícia, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame, sob pena de incursão no mérito administrativo. 3. Não há complexidade capaz de afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento da demanda de interesse do Distrito Federal e cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.253/09, Art. 2o). 4. Conheceu-se do conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo Suscitante, do 2oJuizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. (Acórdão 963341, 20160020241915CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 235/236) Sendo assim, indefiro a petição inicial com arrimo no artigo 198, I, do TITJDFT. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator